Tribunal: TJMT
Processo: 1004663-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA No 1004663-94.2020.8.11.0000 - COMARCA DE COLNIZA
IMPETRANTE: ARAMADSON BARBOSA DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA
Vistos,
Mandado de Segurança impetrado por ARAMADSON BARBOSA DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA, nos autos da ação penal (Código 99908), que lhe impôs multa no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos, por suposto abandono da causa (fls. 102 - ID 34753468).
O impetrante sustenta que: 1) o fato de não ter apresentado resposta à acusação, após ter sido nomeado como advogado dativo, não configuraria abondo de causa, visto que “deixou de praticar um único ato, sem qualquer nova intimação”; 2) a imposição da multa ofenderia aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Requer a concessão da segurança liminarmente para “suspender a exigibilidade da multa aplicada”. No mérito, pede que seja anulada a decisão (fls. 3/10-ID 34753467).
Relatos.
A imposição da multa prevista no art. 265 do CPP pode ser impugnada por meio de ação mandamental (STJ, RMS no 31.966/PR – Relator: Min. Adilson Vieira Macabu [Desembargador convocado do TJ/RJ – 18.5.2011), a justificar o processamento desta impetração.
Assim sendo, vejamos.
Em 1o.11.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia oferecida contra Daniel Fonseca da Silva pela prática, em tese, de homicídio qualificado [por motivo fútil] e coação no curso do processo (CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II; e art. 344).
Em 25.11.2019, o acusado Daniel Fonseca da Silva foi citado e informou não possuir condições financeiras para constituir advogado (Sistema Primus, Código 99908).
Em 3.12.2019, o juiz da causa nomeou o impetrante como defensor dativo nestes termos:
“[...] Tendo em vista que não há, no momento, Defensor Público atuando no núcleo de Colniza, nomeio como defensor dativo o Dr. ARAMADSON BARBOSA DA SILVA – OAB/MT 20257-B, seus honorários advocatícios em 30 (trinta) URHs, conforme a tabela da OABMT, para patrocinar a defesa do réu, até o final da causa.
Assim, DETERMINO a intimação pessoal do advogado dativo para tomar ciência da nomeação, bem como se manifestar nos autos.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário”. (Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito, ID 34753468)
Na mesma data (3.12.2019), o impetrante tomou ciência de sua nomeação como defensor dativo.
No dia 10.12.2019, foi certificado o decurso do “prazo de 05 (cinco) dias para o advogado se manifestar nos autos, embora devidamente intimado” (Sistema Primus, Código 99908).
Em 12.12.2019, o Juízo singular aplicou multa ao impetrante e nomeou novo defensor dativo com a seguinte fundamentação:
“[...] Nota-se que o advogado nomeado, intimado pessoalmente, deixou o prazo para apresentar resposta à acusação transcorrer in albis – sequer informou se declina ou não a nomeação.
Assim, APLICA-SE ao advogado desidioso a multa de 10 salários mínimos, na forma do art. 265, caput, do CPP.
OFICIE-SE à OAB-MT para que seu órgão censor adote as medidas que entender pertinente.
Por fim, REVOGO a nomeação de Ref. 27.[...]”. (Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito. Sistema Primus, Código 99908)
Pois bem.
O impetrante, após ter sido cientificado sobre sua nomeação como defensor dativo, não apresentou resposta à acusação, tampouco declinou o múnus público, de modo que o Juízo singular lhe aplicou multa correspondente a 10 (dez) salários mínimos, nos termos do art. 265, caput do CPP.
A imposição de multa ao advogado que descumpre ordem judicial, sem justificativa plausível, não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório diante da expressa previsão legal (STJ, AgRg no RMS 57.637/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 6.9.2018).
Todavia, o abandono de causa não resulta configurado pela ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual (STJ, RMS 34914/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1o.9.2014; TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.12.2019).
Com efeito, o abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018).
Nesse quadro, reconhece-se a presença do fumus boni iuris.
Por sua vez, evidencia-se o periculum in mora ante a imposição pecuniária (TJPR, MS no 1.085.829-0 – Relator: Des. Miguel Kfouri Neto – 11.7.2013), passível de inscrição na dívida ativa (Termo de Cooperação Técnica no 03/2014).
Com essas considerações, DEFERE-SE a segurança liminar para suspender a exigibilidade da multa até o julgamento definitivo desta impetração.
Outrossim, DETERMINA-SE o cumprimento do disposto no art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009, em especial, a notificação da autoridade impetrada para prestar, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, suas informações.
Após, ABRA-SE vista à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO